Tribunal: STF
Processo: RE 1174999
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário para autorizar a execução da pena restritiva de direitos fixada em pronunciamento judicial condenatório antes de seu trânsito em julgado (eDOC 4).
    Nas razões recursais (eDOC 5), sustenta-se, em suma, a impossibilidade da execução provisória da medida com amparo em julgados deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro prestou as informações solicitadas (eDOCs 14 e 17).
    É o relatório. Decido. 
    De início, verifico que, a despeito de as informações prestadas revelarem não se ter dado início à execução provisória da sanção imposta aos agravantes, o descompasso entre a realidade fática e o resultado da sequência de decisões proferidas nestes autos até o momento faz subsistir o interesse no julgamento do presente recurso.
    Em 7 de novembro de 2019, após, portanto, o início e o adiamento do julgamento colegiado do presente recurso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, pela declaração de constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal nas ADCs 43, 44 e 54, de relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio, assim ementadas:
    PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.
    (ADC 43, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020)
    Prevalente foi o voto no sentido de que a norma declarada constitucional obsta o início da execução da pena tão logo esgotadas as instâncias ordinárias, ou seja, não é possível, no entendimento agora majoritário, o principiar da execução criminal ao confirmar-se condenação em segundo grau mesmo sem expressa atribuição de efeito suspensivo ao recurso cabível.  
    Diante da orientação majoritária do Supremo Tribunal Federal, com a ressalva de meu posicionamento, é de se declarar a ineficácia superveniente da decisão agravada, reformando-a.  
    Ante o exposto, com amparo no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada, declarando-lhe a ineficácia superveniente, para negar seguimento ao recurso extraordinário e, por conseguinte, determinar a suspensão da execução provisória da pena restritiva de direitos, prejudicado o agravo regimental (art. 21, IX, RISTF).
    Oficie-se ao juízo de origem, para as providências porventura necessárias junto à execução.
    Comunique-se, ainda, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e ao Superior Tribunal de Justiça, para ciência.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente